Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓS MATERNOS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUPERVISÃO DO PAI. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 227 da Constituição Federal (CF) assegura à criança e ao adolescente, dentre outros, o direito à convivência familiar, como dever da família, da sociedade e do Estado. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O Código Civil (CC) garante o direito de visitas do pai ou da mãe que não detém a guarda dos filhos (art. 1.589). Esse direito se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente (parágrafo único). O convívio com os avós contribui com o desenvolvimento infantil e estabelece laços primordiais de afetividade.
4. Na hipótese, o acervo probatório indica que a menor possui uma boa relação com os avós, que a tratam com zelo e cuidado. É saudável para a criança a convivência com os familiares maternos. Não há situação de risco que imponha que supervisão do pai no momento das visitas dos avós maternos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.